Tribunal: TJPA
Processo: 0801889-47.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801889-47.2023.8.14.0013

APELANTE: RENIVALDO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado, aplicando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base, sustentando a inidoneidade dos fundamentos utilizados para desabonar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria.
O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinam pelo
parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se é possível reduzir a pena-base do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi desabonada de maneira inadequada, confundindo-se sua acepção em sentido lato com a concepção estrita do conceito analítico de crime, em afronta à Súmula 19 deste e. Tribunal, motivo pelo qual foi neutralizada. A conduta social foi considerada desfavorável com fundamento em envolvimento do réu em outros crimes, em contrariedade ao Tema Repetitivo nº 1.077 e à Súmula 444 do c. STJ, razão pela qual também foi neutralizada. A desvalorização da personalidade do agente careceu de fundamentação concreta, apresentando-se vaga e superficial, tornando-a inidônea. Da mesma forma, a análise das circunstâncias do crime revelou-se inconsistente, pois o fato de o réu estar embriagado durante o dia não configura agravamento apto a justificar o aumento da pena-base. Ambos os vetores foram afastados em consonância com a Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

4. Com a exclusão de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase, reconhecida a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, a pena intermediária foi elevada para 14 (quatorze) anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 121 33, §2º, “a”,
121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.077;
STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmulas 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Renivaldo Monteiro da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à sanção de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(cf. ID 20559175)
.

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base (cf. ID 20559193).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (cf. ID 20559197)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 23288617).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base.

Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante (cf. ID 20559175):

Nesse sentido, o sentenciado possui culpabilidade evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o acusado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la. Certo é que ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem, no entanto, o réu, provocou a morte vítima mediante uso de um gargalo de garrafa (arma branca imprópria).

Os autos não dão conta de maus antecedentes (ID 101378507- Págs. 1 -2 – fls. 181/182);

Quanto à conduta social, as informações contidas nos autos estão a revelar que o sentenciado não tem nenhum apreço, tampouco observa qualquer norma ética para convívio social, pois já se envolveu em outras práticas delituosas, inclusive ostentando condenações ainda não transitadas em julgado. Em seu interrogatório, mencionou que no dia anterior ao delito passou o dia bebendo em diversos bares da cidade, tendo praticado o crime sob efeito de álcool e outras drogas ilícitas, sendo possível concluir, com segurança, que o réu mantinha comportamento fora de qualquer padrão aceitável;

Quanto à personalidade do agente, o réu demonstrou ser violento e cruel, incitando a vítima a acertar as contas fora do bar, para em seguida golpeá-la em região fatal;

Em relação aos motivos, nada há que favoreça o sentenciado;

No tocante às circunstâncias do delito, ou seja, quanto ao tempo, lugar e meio de execução da infração penal, tenho que tal circunstância deve ser considerada desfavorável ao réu, uma vez que o crime foi praticado depois de um dia inteiro de consumo excessivo de álcool e drogas, evidenciando a crueldade do sentenciado ao desferir golpes com uma garrafa quebrada contra a vítima, em região letal, sem qualquer piedade;

Quanto às consequências, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja, a perda de uma vida;

Quanto ao comportamento da vítima, apenas uma testemunha referida em plenário teria mencionado que estava a provocar o acusado, entretanto tal depoimento não foi prestado no presente julgamento.

Isto posto, para o crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, considerando o sopesamento negativo de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária) fixo a pena-base para o acusado em 15 (quinze)

anos de reclusão.

À vista do excerto, constato que quatro foram os vetores considerados desfavoráveis ao apelante: culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, houve confusão entre a sua acepção de em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal. Assim, esse vetor deve ser neutralizado.

O vetor da conduta social também deve ser neutralizado, pois faz referência ao envolvimento do réu em outros crimes, o que contraria o Tema Repetitivo nº 1.077 e a Súmula 444, ambos do c. STJ.

O fundamento utilizado para desabonar a personalidade do agente não pode permanecer, eis que declinado de forma vaga e superficial. Da mesma forma, é inidôneo o embasamento do vetor das circunstâncias do crime, que carece de concretude, já que o fato de ter se embriagado durante o dia não serve para piorar a pena-base. Ambos, portanto, estão em dissonância com a Súmula 17 deste e. Tribunal.

Assim, considerando as reformas promovidas, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como do artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Presente a agravante prevista artigo 61, II, “c”, do CP, decorrente da qualificadora sobejante de utilização de meio que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima a que foi condenado o réu. Assim, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 03/02/2025